Tribunal: TJMT
Processo: 1033420-92.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033420-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN CARLOS MIRANDA RIBEIRO - CPF: 059.113.521-33 (APELANTE), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LIMA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYA MARIA CORREA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LEMES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE CONFIRMA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito não deixa dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Carlos Miranda Ribeiro
contra
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.
1033420-92.2020.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
221756206).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id.
221756208
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 223500182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de novembro de 2020, por volta das 20h40min, na rua 29, no bairro São Matheus, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
Luan Carlos Miranda Ribeiro
vendeu e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante rondas procederam a abordagem dos indivíduos Gabriel Lemes de Almeida e Nilton de Lima Ribeiro, sendo que em busca pessoal foi localizada 01 (uma) porção de maconha com Gabriel. Ao serem indagados, ambos informaram aos agentes que haviam adquirido o entorpecente com uma pessoa de alcunha “Maike”, posteriormente identificado como o denunciado LUAN CARLOS, morador do bairro Vitória Régia.

Diante das informações, os agentes se dirigiram ao local indicado e avistaram o denunciado LUAN CARLOS, que ao visualizar a viatura empreendeu fuga para o interior de uma residência. Nesse ínterim, os agentes realizaram acompanhamento e lograram êxito em abordar o denunciado. Em seguida, foi realizada busca na residência, em que encontrava-se Thalya Maria Correa da Silva, convivente do denunciado, onde foram localizados 02 (dois) tabletes de maconha e um recipiente contendo 01 (uma) porção da mesma substância e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

Diante disso, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, invocou o direito constitucional de permanecer calado.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 43966607, pelo Termo de Apreensão ID 43966608, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70885-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 396,79 g (trezentos e noventa e seis gramas e setenta e nove centigramas)mm..”
(Id.
221755283
).

Diante desses fatos, o apelante Luan foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), e após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condená-lo à pena de
5
anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelo acusado, o que induz à desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

A razão não assiste à defesa.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade do crime ficou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 221755257 – p. 6), pelo Termo de Apreensão (Id. 221755257 – p. 14), pelo Laudo Pericial (Id. 221755257 - Pág. 16) que constatou a presença da substância entorpecente maconha, pelo laudo pericial do aparelho telefônico (Id. 221756182), e pela prova testemunhal jungida ao feito.

A
autoria
delitiva também é inconteste e recai sobre o acusado, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso de drogas, conforme se demonstrará.

Ouvido em juízo, o apelante
Luan Carlos Miranda Ribeiro
negou a traficância, afirmando que é apenas usuário de entorpecente, nos seguintes termos:

“(...) aduziu ser viciado em drogas. Narrou que um rapaz havia mandado uma mensagem para ele convidando para fumar maconha, oportunidade em que aceitou e disse para ir até sua casa, para que fumassem lá. Afirma que quando eles chegaram, logo depois a polícia também adentrou em sua casa. Disse que não tentou fugir, pois estava com sua esposa na residência. Disse que não é fornecedor das drogas e que depois dos fatos nunca mais viu os rapazes. Alega que a droga encontrada seria para seu uso e de sua esposa.”
(transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 221756188).

Todavia, sua negativa de autoria ficou isolada nos autos, não encontrando respaldo nos demais meios de prova angariados durante a instrução processual.

O Policial Militar
Alexandro da Silva Costa,
ouvido em Juízo, informou que participou da abordagem que desencadeou na prisão do acusado e apreensão dos ilícitos, nos seguintes termos:

“(...) que abordaram usuários de drogas, porque saíram de uma região de mata e demonstraram estar com medo e assustados. Em abordagem e entrevista informal, eles relataram que haviam comprado entorpecente no bairro Vitória Regia, e diante disso, a equipe pediu apoio e se deslocaram até o bairro informado,
na casa do réu, e no local encontraram o entorpecente embaixo do galão de água. Ele narra que o réu tentou se esconder porque já haviam informado que ele era o vulgo “Maike”, que realizava a venda dos entorpecentes na região
.”
(Id. (transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 221756188).

No mesmo sentido do depoimento acima transcrito foi o prestado pelo policial militar
Sérgio Rodrigues Junior,
veja-se:

“narrou que estavam em rondas quando encontraram dois indivíduos em fundada suspeita que tentaram se evadir, mas sem sucesso. Desse modo, conseguiram abordar um deles que disse que seria usuário de drogas, e em revista pessoal encontraram entorpecente com ele. Esse indivíduo informou que pegava a droga no bairro Vitória Regia na “boca do Maike”. Diante disso, realizaram diligencia até o local informado, e quando chegaram o réu empreendeu fuga, mas sem sucesso.
Desse modo, ele foi abordado e constataram que era ele quem vendia a droga. Em continuidade, foi realizada revista na casa, onde encontraram entorpecentes.”
(transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 221756188).

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É cediço que o crime de tráfico é de perigo abstrato, razão pela qual se pune a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, e é desnecessária a efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo substância entorpecente com finalidade de venda, como ocorreu no caso dos autos.

Além disso, verifico que foi apreendido o telefone celular do apelante, por meio do qual foram extraídas inúmeras conversas entre ele e usuários de droga, que comprovam que ele era responsável pela venda de entorpecentes (laudo pericial Id. 221756182).

Em suma, d
o conjunto probatório produzido, tem-se a certeza de que a substância apreendida era do apelante e se destinava à mercância, descabendo falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, até porque a condição de usuário não retira a possibilidade de que o réu também pratique o tráfico, o que não é raro acontecer para o usuário conseguir sustentar o vício.

Cumpre frisar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024